Tribunal: STF
Processo: AP 862
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DE CORTE SUPERIOR. RITO PROCESSUAL. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 6º, DA LEI 8.038/90. INÍCIO DA INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AFASTAMENTO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 400, DO CPP. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Conforme assentado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 03.03.16, no julgamento do HC 127.900, Rel. Min. Dias Toffoli, deverá ser aplicada a regra geral do artigo 400 do Código de Processo Penal a todas as instruções processuais ainda não encerradas em procedimentos criminais especiais.



    2. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afasta-se o princípio da especialidade para assegurar ao acusado que, mesmo no rito processual de ação penal originária de Corte Superior, seja interrogado somente após a oitiva das testemunhas.



    3. Agravo regimental provido.